Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-68.2019.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso ministerial postulando a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação. Quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas que inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso ministerial postulando a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a condenação. Quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas que inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Fixação do regime inicial fechado. Recurso ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563819
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500194-68.2019.8.26.0580, da Comarca de Cândido Mota, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RAFAEL RIBEIRO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso
ministerial, para condenar o réu Rafael Ribeiro da Cruz à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
no piso mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/2006. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
2
VOTO No 46012
APELAÇÃO No 1500194-68.2019.8.26.0580 - PD
COMARCA: CÂNDIDO MOTA 1a VARA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: RAFAEL RIBEIRO DA CRUZ
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Recurso
ministerial postulando a condenação do acusado nos exatos termos da
denúncia. Possibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para embasar a
condenação. Quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas
que inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Fixação do regime inicial
fechado. Recurso ministerial provido.

Pela r. sentença de fls. 452/461, cujo relatório fica adotado,
RAFAEL RIBEIRO DA CRUZ, qualificado nos autos, foi absolvido da
imputação por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Inconformada,
recorre
a
Promotora
de
Justiça
oficiante,
postulando a condenação do apelado nos exatos termos da denúncia (fls.
467/474).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
481/488), manifestando-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo seu
provimento (fls. 500/502).
Este é o relatório.
Com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante,
impõe-se o provimento do recurso ministerial, com a consequente
condenação do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/2006, eis que as provas constantes dos autos eram, como
efetivamente são, suficientes para embasar o édito condenatório.
De fato, ficou bem comprovado que, no dia 14 de junho de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
3
por volta das 13 horas, na Rua Pires no 431 e na Rua dos Apóstolos no 40,
na cidade e comarca de Cândido Mota, o acusado Rafael Ribeiro da Cruz
trazia consigo (no primeiro endereço) e guardava (no segundo endereço),
para fins de entrega a consumo de terceiros, 74 eppendorfs contendo
cocaína, com massa líquida de 138,17g, 102 porções de “crack” com massa
líquida de 33,96g e 38 porções de “maconha” pesando 47,08g, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, policiais militares receberam informações
anônimas dando conta de que na Rua Pires no 431 havia indivíduos
embalando entorpecentes, que seriam de pessoa conhecida como
“Gordinho”, que tinha sido preso na manhã daquele dia com grande
quantidade de entorpecentes.
Diante de tais informações, uma equipe da Polícia Militar foi até o
local indicado, onde avistaram 02 pessoas subindo no telhado do imóvel,
sentido o fundo da residência.
Ato contínuo, os policiais lograram abordar o acusado na via
pública, e com ele encontraram 57 pinos de cocaína, 30 porções de
“maconha”, 80 pedras de “crack” e uma pasta base, além da quantia de
R$941,00 em dinheiro.
Os policiais então se deslocaram até a residência do réu, onde
encontraram um caderno com anotações e folhas relativas à contabilidade
do tráfico, a quantia de R$66,75 e mais 17 pinos de cocaína, 08 porções de
“maconha” e 22 pedras de “crack” (fls. 01/02).

Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, na fase policial, o
réu permaneceu em silêncio (fls. 07). Em Juízo, negou a acusação, dizendo
que foram encontrados apenas 03 pinos de cocaína em sua residência, os
quais eram para seu uso. Afirmou que o dinheiro era de sua esposa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
4
Confirmou que grande quantidade de drogas foi apreendida em um pasto
que fica no final da rua onde mora e que, na delegacia, confessou a
propriedade das drogas, pois, caso contrário, não liberariam sua esposa
(mídia).
Todavia, o conjunto probatório existente nos autos é amplamente
desfavorável ao réu.
Ora, os informes prestados pelos policiais que efetuaram a prisão
em flagrante e a apreensão dos entorpecentes (fls. 04/05 e mídia), acrescidos
do auto de prisão em flagrante (fls. 03), do boletim de ocorrência (fls. 27/31),
do auto de exibição e apreensão (fls. 32/33), do laudo de constatação
provisório (fls. 57/60) e do laudo de exame químico-toxicológico (fls.
316/318), servem como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da autoria e
formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Thiago Alves Moreira e
Eduardo Augusto Omena do Espírito Santo, ouvidos sob o crivo do
contraditório, deram plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos
fatos acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de
drogas envolvendo o acusado. Na fase extrajudicial, os referidos milicianos
afirmaram que receberam informação anônima dando conta de que havia
indivíduos embalando drogas em um imóvel e se deslocaram ao endereço
indicado, onde avistaram 02 indivíduos empreendendo fuga pelo telhado. O
acusado Rafael foi abordado na via pública e com ele foram encontrados 57
pinos de cocaína, 30 porções de “maconha”, 80 pedras de “crack”, uma pasta
base e R$941,00 em dinheiro. Posteriormente, se deslocaram à residência do
réu, onde encontraram um caderno e folhas com anotações relativas à
contabilidade do tráfico de drogas, 17 pinos de cocaína, 08 porções de
“maconha”, 22 pedras de “crack” e aproximadamente R$66,75 em dinheiro.
Sob o crivo do contraditório, em síntese, confirmaram a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
5
informação anônima dando conta do tráfico de drogas em determinado
endereço, onde ao chegarem, avistaram 02 indivíduos empreendendo fuga
pelo telhado do imóvel, sendo o réu em seguida detido na via pública e com
ele encontrada significativa quantidade de drogas e certa quantia em
dinheiro. Confirmaram, ainda, que posteriormente, foram realizadas buscas
na residência do acusado, onde encontraram mais drogas e dinheiro, além
de anotações em caderno e folhas relativas ao tráfico de drogas.

Destarte, não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos
dos agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de agentes públicos, quanto aos
atos de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde
que não evidenciada má-fé ou abuso de poder, o que não se verifica na
hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.
Frise-se que, no caso em foco as palavras dos policiais militares
estão absolutamente conforme a lógica dos acontecimentos, sendo certo que
pequenas “contradições”, se é que existem, não têm o condão de enfraquecer
o conjunto probatório, até porque, naquilo que é mais importante, no núcleo
da descrição fática, os relatos são coerentes. A propósito, segundo a doutrina
e jurisprudência, “As pequenas contradições na prova decorrem das
próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas, em geral,
pelas condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar
do testemunho demasiado perfeito, sendo, sim, importante, verificar
se, embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias
decisivas do fato” (Apelação no 583.153/2 - 7a Câmara - Relator Juiz José
Habice - j. 05/04/90 - RJDTACRIM 6/78). “Pequenas divergências
existentes nos depoimentos colhidos não têm o condão de anular a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
6
prova oral, não havendo que se cogitar em imprestabilidade das
declarações se a contradição diz respeito a fatos de somenos
importância, pois, a par das pequenas divergências serem inerentes
às imperfeições do psiquismo humano, somadas ainda às condições,
muitas vezes precárias, da colheita da prova, é bem de ver que o
essencial é saber se, no fundo, o dictum, tido como discrepante,
guarda o mesmo sentido”. (Apelação no 991.973/9 - 11a Câmara - Relator
Juiz Xavier de Aquino - j. em 31/01/96 - RJTACRIM 29/196). “Pequenas
contradições nos depoimentos acusatórios não têm o condão de anular
a prova oral, se estes são unânimes quanto ao principal” (Apelação no
1.085.033/8 - 14a Câmara - Relator Juiz Oldemar Azevedo - j. em 27/01/98
- RJTACRIM 37/335).
“Pequenas incoincidências em detalhes não
infirmam o valor da prova, suscetível de análise contextual. O
sistema da livre apreciação propicia ao juiz valer se também de sua
experiência comum, chegando ao convencimento em virtude de adequada
análise de todos os elementos contidos nos autos, sem desatentar do
normalmente ocorrível” (Apelação n.o 1.098.767/8 - 11.a Câmara - Relator
Juiz Renato Nalini - j. em 11/05/98 - RJTACRIM 39/253).
Anoto que o fato de os policiais fazerem referência à apreensão das
drogas dentro de uma “pochete” ou de um saco não tem o condão de retirar
a credibilidade dos relatos que, na essência, são harmônicos e coerentes,
sendo certo que os agentes da lei foram categóricos em afirmar, nas duas
oportunidades em que ouvidos, que o apelado Rafael foi visto empreendendo
fuga pelo telhado de um imóvel e ao ser abordado na via pública, foi
encontrado em seu poder significativa quantidade de entorpecentes e
dinheiro, bem como que na residência do acusado também foram
encontrados mais entorpecentes e dinheiro, além de anotação relativa ao
tráfico de drogas, pouco importando se as drogas estavam acondicionadas
em uma “pochete” ou saco, sendo certo que a apreensão do recipiente em
que estavam acondicionadas as porções de drogas não se mostrava
necessária para a caracterização da infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
7
Com relação às anotações em caderno ou folhas, não há como
reconhecer que o laudo pericial grafotécnico comprova o não envolvimento
do réu no tráfico de drogas, na medida em que restou consignado que o
insucesso da prova foi “decorrente da INADEQUABILIDADE DOS PADRÕES
COLETADOS, visto que foram coletados em quantidade insuficiente e em
letra de FORMA, o que impediu a análise dos questionados que se
apresentam em letra CURSIVA. Dessa forma, a análise grafotécnica
adequada apresentou-se prejudicada.” (fls. 434/441).
A falta de apreensão da balança de precisão também é
absolutamente irrelevante, mesmo porque, frise-se uma vez mais, os
policiais militares deixaram claro que encontraram significativa quantidade
de drogas em poder do apelado e na residência dele. Ora, a falta de
apreensão nos autos da referida balança de precisão não pode ser
considerada como fator indicativo da não ocorrência do delito, até porque a
existência e apreensão de tal petrecho não é essencial e determinante para a
caracterização do delito em tela.
A propósito, bem observou o digno Procurador de Justiça oficiante:
“Quanto à localização da droga em poder do réu, em
'pochette', não apreendida, isso é informação acidental, mormente
porque 'pochete' designa qualquer bolso ou saco que poderia
acondicionar as drogas. O fato é que havia drogas em poder direto do
réu, e elas foram com ele localizadas.
O mesmo se diz acerca da balança de precisão que teria sido
vista na casa do réu, mas não apreendida. Sua (não) apreensão até
favoreceu o réu, na medida em que se constitui de artefato realmente
usado pelos traficantes para pesagem das drogas.
Assim, as ressalvas feitas à prova e que determinaram a
absolvição do réu me parecem meramente circunstanciais. Não se
afastou o cerne da acusação: o réu foi preso na posse direta de
drogas e outras foram encontradas em sua casa, em seguida.” (fls. 502).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
8
A esposa do acusado, Daniele de Oliveira Ferreira, em pretório,
disse que foram encontrados 04 pinos de cocaína em sua residência, que
eram de uso pessoal do acusado. Afirmou que Rafael era servente de
pedreiro e que o dinheiro encontrado na residência era de sua propriedade,
fruto de seu trabalho como doméstica (fls. 06 e mídia).
A testemunha de defesa Wesley Santos Fernandes disse que era
patrão do acusado, o qual trabalhava para ele como servente de pedreiro e
recebia R$60,00 por dia de trabalho, sendo que no dia o réu trabalhou até as
11h30m (mídia).
A testemunha de defesa Thais Hellen Pereira dos Santos disse que
estava perto da residência do apelado no momento da prisão e que Rafael se
assustou com a movimentação e tentou correr. Afirmou que viu os policiais
com a carteira de Daniele e “uns negocinhos brancos”, que acreditava se
tratar de pinos de cocaína. Confirmou que depois que cães farejadores
entraram na casa, viu os policiais com mais uma quantia de drogas (mídia).
Por fim, a testemunha de defesa Joaninha Golçalves Gervasio nada
acrescentou de relevante para o deslinde do feito (mídia).
Ao contrário do que foi decidido, a meu aviso os relatos das
testemunhas de defesa não têm o condão de isentar o réu de
responsabilidade penal, eis que os firmes depoimentos dos policiais militares
sustentando a versão acusatória permitem concluir, acima de qualquer
dúvida razoável, que o acusado exercia a traficância no local dos fatos.
Anoto, ademais, que a defesa não produziu prova indubitável no
sentido de que o dinheiro encontrado na residência do réu era fruto do
trabalho de doméstica de sua esposa, ou mesmo fruto do trabalho do
apelado como servente de pedreiro, não bastando para tal prova a mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
9
alegação de trabalho, sendo que a declaração da testemunha Wesley no
sentido de que o réu trabalhava como servente de pedreiro e a ele pagava
R$60,00 por dia, desacompanhada de prova documental (recibo do
pagamento), não é apta a fundamentar a absolvição do réu pelo crime
descrito na denúncia. Ademais, importa salientar que os fatos ocorreram por
volta das 13 horas e a testemunha Wesley afirmou que Rafael trabalhou
naquele dia até as 11h30m, o que não tem força para excluir a
responsabilidade do acusado pela prática criminosa, tampouco retira a
credibilidade dos relatos dos policiais militares. Observo, ainda, que a
testemunha Daniele afirmou que os policiais encontraram aproximadamente
R$1.000,00 em sua carteira e que tal valor lhe foi devolvido (fls. 06 e mídia).
Assim, além do dinheiro existente na carteira da testemunha o qual não foi
apreendido -, os policiais ainda encontraram dinheiro em poder do acusado,
este sim apreendido nos autos e que totalizou R$1.007,75 (fls. 32/33), cuja
procedência lícita não restou suficientemente comprovada nos autos.
Não é demasiado enfatizar, também, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de ser
de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se
falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. Neste
sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para a
formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido” (RT 729/542). “Para a
caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para
comercialização” (RT 714/357). “O crime de tráfico de entorpecentes é
configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada
somente a posse do produto destinado a consumo de outrem.
Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva
oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
10
pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição
(gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que não há como subsistir o
desfecho absolutório. De fato, a quantidade, variedade e natureza das drogas
apreendidas (38 porções de “maconha”, 74 pinos de cocaína e 102 pedras de
“crack”), aliada às demais circunstâncias da prisão, tais como a existência
de informação anônima dando conta do tráfico de drogas e a apreensão de
expressiva quantia em dinheiro em poder do réu sem comprovação da
procedência lícita, bem esclarecidas nos depoimentos dos policiais, não
deixam dúvida de que o apelado Rafael estava, efetivamente, envolvido com o
tráfico de drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por
insuficiência de provas.
Releva notar, também, que o fato de o acusado ser usuário de
drogas não afasta a comprovada condição de traficante, uma vez que os
usuários, frequentemente, também passam a comercializar entorpecentes,
justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento,
acrescentando-se, por oportuno, que uma conduta não exclui a outra.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase do cálculo, fixo a pena-base no mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Na sequência, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes
a serem consideradas.
Na última etapa do cálculo, impossível a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. De
fato, o referido redutor não pode ser aplicado no caso em tela, haja vista que,
como cediço, tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
11
“primeira viagem”, e não aqueles que estão inseridos em atividade criminosa,
efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem do comércio de
drogas o seu meio de vida, como, certamente, é o caso do apelado Rafael,
que trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, significativa quantidade e
variedade de droga, além de expressiva quantia em dinheiro. Registre-se,
ademais, por oportuno, que na aplicação do preceito o Juiz deve levar em
conta, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito, sem
o que estará violando o princípio da individualização da pena e, no caso
vertente, o réu, a despeito da primariedade, demonstra acentuada
periculosidade, na medida em que, como já acentuado, trazia consigo e
guardava 38 porções de “maconha”, 74 pinos de cocaína e 102 pedras de
“crack”, sendo esta última a droga de maior incidência, causadora de
dependência química rápida e danos irreversíveis, que podem levar o usuário
a óbito em pouco tempo de uso, denotando, assim, que se dedicava a a
atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.
Em assim sendo, a pena definitiva do réu fica estabelecida em 05
(cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
piso mínimo.
Para que não fique sem registro, anoto ser inviável a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, posto que o
quantum da pena ora aplicada traduz impedimento à concessão do benefício,
ausente, portanto, o requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código
Penal.
O regime inicial fechado, na hipótese dos autos, é o que convém,
efetivamente, para coibir a infração praticada pelo apelado, sendo imperioso
observar que as circunstâncias do caso concreto, bem esclarecidas nos
autos, não recomendam a fixação de regime prisional menos rigoroso. A
propósito, consoante orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, “(...)
A verificação do regime inicial de cumprimento da pena e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500194-68.2019.8.26.0580 -Voto no
12
possibilidade de substituição da privativa de liberdade por
restritiva de direitos demandam a verificação da quantidade e
natureza da droga apreendida em poder do acusado (art. 42 da Lei n.
11.343/2006)” (HC no 193.057/SP, Relator o eminente Ministro Sebastião
Reis Júnior, DJe de 29/9/2011).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para
condenar o réu Rafael Ribeiro da Cruz à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-
multa, no piso mínimo, pela prática do delito previsto no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/2006. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)